Tribunal: TJES
Processo: 5004268-05.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004268-05.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLARIO ROBERTO FONTOURA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVADA TRANSFERÊNCIA/RECEBIMENTO DE VALOR EM CONTA DA TITULARIDADE DA AUTORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO. CONTRATO CONSIDERADO VÁLIDO. ASSINATURA IDÊNTICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora relata que a parte Requerida de forma unilateral, e sem o seu consentimento realizou contrato de cartão de crédito consignado em seu nome, sob o número 12957324.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 3954029), o autor sustenta que, em momento algum contratou quaisquer serviços com o banco requerido, motivo pelo qual pugna pela procedência do seu pleito e, consectariamente, seja anulado o referido contrato e restituído os valores descontados. Tanto é verdade que não usou o cartão de crédito supostamente emitido (não fez nenhuma compra). Por fim, sustenta a existência de dano moral.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a existência de contrato firmado entre a instituição financeira e a Recorrente (ID 3954016), devidamente assinado.

Insta frisar que a assinatura que consta no contrato juntado pela requerida está com assinatura idêntica da identidade que acompanha o contrato, bem como a da procuração assinada na inicial (ID 3954001). Oportuno dizer que a identidade juntada pelo autor no ID 3954002 foi expedida em 16/02/2008.

Contudo, a identidade apresentada pelo autor ao tempo da confecção do contrato, na fl. 6 do ID 3954016, foi expedida em 11/01/2016, ou seja, é a assinatura mais nova do autor, tanto que coincide com a da procuração e do contrato.

Observo, na oportunidade, que o valor que vinha sendo descontado não era ínfimo, mas sim tinha um valor expressivo ante ao valor percebido pelo autor, o que não mostra verossimilhança na alegação da inicial, tendo em vista que decorreu largo espaço de tempo (2017 - 2022), como se extrai do ID 3954003.

À vista disso, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação do empréstimo consignado e seus termos, já que os documentos juntados e mencionados, apontam a realização de transferência/recebimento, em sua conta, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AUTORA QUE ALEGA TER SOLICITADO MÚTUO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA SAQUE E COMPRAS, INCLUSIVE PARCELADAS. PAGAMENTO DE PARCELA MÍNIMA. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA. 1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois parte autora se enquadra no conceito de consumidor descrito no art. 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o réu no de fornecedor, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Além disso, a demandante é a destinatária final dos serviços prestados pelo banco. 2. Contudo, em que pese a relação jurídica dos litigantes ser de consumo e, ainda, que a demandante esteja na posição de consumidor, tal fato não afasta a necessidade de se provar o fato constitutivo do direito alegado, consoante disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Súmula 330 do TJRJ. 3. Na espécie, a primeira recorrente alega, na inicial, que tinha a intenção de contratar mútuo consignado em folha de pagamento com a instituição ré, mas foi surpreendido ao constatar que foi concedido um cartão de crédito consignado. Sustenta também a falta de informação sobre a modalidade contratada e que o saldo devedor vem crescendo a cada dia em razão dos encargos excessivos cobrados pelo banco. 4. O demandado, por sua vez, afirma que a consumidora solicitou e utilizou cartão de crédito consignado, firmando contrato com autorização de desconto de parcela mínima na folha de pagamento, conforme cópia do contrato adunada aos autos.
5. Junto ao instrumento contratual, vieram cópias de faturas que demonstram que a demandante utiliza o plástico para realizar saque e diversas compras, inclusive parceladas, além da existência de crédito no valor de R$ 5.152,00, o que demonstra que tinha ciência do que estava contratando e, de fato, desejava o cartão e utilizou-se dos valores nele disponibilizados.
6. Além disso, consta que os pagamentos do cartão eram realizados através de desconto de parcela mínima em folha de pagamento que não cobriam as despesas com o uso do plástico. 7. Nesse contexto, não há como reconhecer que tenha havido desvirtuamento do contrato, já que, a toda evidência, a autora desejava - e obteve - cartão de crédito de que se valeu para efetuar transações livremente, cujo inadimplemento - decorrente da inércia dela - resultou na dívida representada pelo saldo devedor do seu consumo e fez incidir os encargos, inexistindo conduta abusiva que tenha sido praticada ou possa ser atribuída ao banco réu. 8. Outrossim, a primeira apelante não logrou comprovar qualquer conduta irregular do segundo recorrente a dar origem ao dano moral alegado, ônus que lhe cabia demonstrar, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 9. Por fim, diante do resultado deste julgamento, imperiosa a inversão da sucumbência, para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade de justiça deferida nos autos. 10. Recurso da autora não provido. Apelo do banco réu provido. (0015608-32.2017.8.19.0036 - APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 14/10/2020 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
In casu, a controvérsia dos autos diz respeito à existência e validade de contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, a justificar as cobranças lançadas sobre o benefício previdenciário do autor.

Os documentos carreados aos ids 16040520 e 16040519 indicam que o demandante aderiu ao serviço de cartão de crédito consignado do réu no ano de 2017 e, em decorrência do negócio jurídico, solicitou saques mediante transferência bancária.

Vale ressaltar, primeiramente, que, a despeito deste Juízo não possuir conhecimento técnico para atestar a veracidade da assinatura lançada no contrato, é inegável a semelhança com aquela constante no documento pessoal da autora que acompanha o contrato e, até mesmo, na procuração outorgada ao advogado que patrocina seus interesses na presente causa.

Oportuno observar, outrossim, que a contratação está instruída por documentos pessoais do requerente (identidade e cartão bancário), cujas cópias seriam impossíveis sem a existência do negócio jurídico entre as partes.

No mais, não existe nenhuma inconsistência relevante de dados nos instrumentos contratuais, a induzir a existência de fraude na espécie. Anote-se, no particular, que o fato de o correspondente bancário possuir sede em local diverso de onde fora celebrada a avença é insuficiente, por si só, para revelar eventual fraude, sobretudo porque a conclusão dos contratos através de filiais ou agentes autorizados é comumente adotada para tal tipo de negócio.

Não bastasse, indispensável apontar que o banco requerido comprova a efetiva transferência de valores para conta de titularidade da demandante, sem que o autor tenha apresentado qualquer prova capaz de infirmar tal fato, a exemplo de seu extrato bancário.

Por fim, importante anotar que o próprio decurso do tempo entre a data do início dos descontos (2017) e o ajuizamento da ação (2022), sem qualquer reclamação por parte do consumidor, prejudica a verossimilhança da alegação de desconhecimento da avença, porquanto não é crível que a parte tenha suportado cobranças indevidas durante todo esse período sem que tenha percebido.“

Sendo assim, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrente não foi enganada na contratação e não há evidência de fraude bancária, no caso dos autos, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, vez que devidamente demonstrado pelo Recorrido fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito autoral (art. 373, II, CPC).

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrido

e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato se mostra válido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)